Tribunal: TJDFT
Processo: 0761197-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. TESE DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO. NÃO DEMONSTRADO. LAUDO PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO.
I - Não se conhece do recurso quanto ao pedido que já foi atendido na sentença, por ausência de interesse.
II - Na legítima defesa putativa ou legítima defesa ficta, o agente deve estar absolutamente convicto que sua ação é o único meio necessário para repelir a injusta agressão. Outrossim, a legítima defesa putativa ou imaginária exige uma prova séria e real acerca da existência da suposição do fato, que denote um erro justificável pelas circunstâncias do caso concreto.
III - No caso, não ficou comprovado que o réu supôs estar sendo agredido, de modo que sua versão se encontra isolada das demais provas e a defesa não se desincumbiu do ônus de provar o que alega.
IV – Considerando que o instrumento utilizado pela vítima foi aquele que ela tinha a sua disposição no momento dos fatos, o desferimento de uma só facada foi proporcional e necessário para fazer cessar a agressão atual e injusta praticada pelo réu, que já estava lhe desferindo pauladas.
V - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, ratificado por outros elementos existentes nos autos.
VI - Mantém-se a condenação pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as declarações firmes da vítima são corroboradas pela prova pericial, ao tempo em que a negativa de autoria está isolada no acervo.
VII - Preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do CP, concede-se ao réu o benefício da suspensão da pena.
VIII - Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.